Tribunal: TJES
Processo: 5004287-80.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004287-80.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: MARIA ELZA FAUSTINO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE DE BOLETO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DA TRANSAÇÃO IMPUGNADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5004287-80.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO C6 S/A

Recorrida: MARIA ELZA FAUSTINO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 5729393).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO C6 S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
inexistência de ato ilícito praticado;
b)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
c)
inexistência de prejuízos materiais e morais, passíveis de indenização. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do recorrente

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Ao compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

No caso em análise, vejo que foi emitido um boleto de R$ 550,00 em desfavor da autora, no qual consta expressamente o réu como beneficiário da obrigação, de modo que a fraude aventada não era facialmente perceptível sob a ótica da consumidora, que acreditou estar realizando uma operação lícita de refinanciamento do empréstimo que efetivamente possuía na instituição.

Além disso, denoto que o valor pago pela autora foi creditado em conta bancária administrada pelo réu, o qual, com sua atividade, cria ambiente e condições para consumação do dano, permitindo que terceiros estelionatários a utilizem para emitir boletos falsos e pratiquem golpes no mercado de consumo.

As instituições bancárias, financeiras e equiparadas, ante a natureza da prestação de seus serviços, assumem o dever de garantir a segurança das operações financeiras, fazendo uso de aparatos que evitem eventuais ilícitos.

O que não se pode admitir são os fornecedores, deparando-se com uma notícia de fraude financeira, transferir o ônus do evento integralmente ao consumidor ou terceiro, à luz do entendimento sumulado nº. 479 do c. STJ [...]

Ademais, não pode ser imputada à autora a culpa exclusiva pelo pagamento do boleto fraudado, haja vista sua aparência de legalidade e a legítima expectativa de segurança da transação em virtude da prévia relação contratual que possuía com o réu, como já dito.

Portanto, o réu deve ser responsabilizado pelo ocorrido, cabendo-lhe adotar as medidas regressivas cabíveis em face do terceiro beneficiário do valor, a quem permitiu realizar a abertura de conta bancária na sua instituição, por se tratar de risco inerente à sua atividade.

É sabido que o banco recorrente/recorrido responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Ora, na situação em apreço verifica-se a evidente falha na prestação de serviços por parte do banco recorrente, uma vez que dados pessoais e dados contratuais da parte recorrida foram indevidamente difundidos, possibilitando a dissimulada negociação do valor por estelionatários, seguida do pagamento de boleto falso, em prejuízo do consumidor.

Além do mais, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes
.

Logo, é notória a responsabilidade do banco recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar. Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora confunde-se com o mérito da ação. Preliminar rejeitada. 2. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista, Lei n.º 8.078/1990, tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, com a incidência da Súmula 297 do STJ. 3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC; ainda, nos termos da Súmula n.º 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4.
Verifica-se que a autora, recorrida, foi vítima da fraude conhecida como golpe do boleto falso;
num primeiro momento, pode-se arguir culpa da consumidora; porém, no caso,
essa recebeu mensagem por meio de aplicativo de WhatsApp de pessoa que tinha o conhecimento de que ela era correntista do banco réu e possuía débitos em aberto, onde recebeu o boleto para pagamento e o efetuou em benefício do próprio banco; assim, na situação em que os fatos ocorreram, especialmente porque o beneficiário do pagamento era o próprio credor, não havia motivos para a recorrida duvidar das informações prestadas por suposto preposto da instituição financeira, aplicando-se ao caso a Teoria da Aparência. 5. Evidenciada a falha no serviço da instituição financeira ao permitir que os estelionatários tivessem acesso ao contrato da consumidora, dentre outros dados que propiciassem aparente legitimidade das informações prestadas, há responsabilidade daquela pelos danos materiais ocorridos
. Precedentes: acórdãos n.º 1642218, 1642274 e 1668926. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.º 9.099/1995.

(TJDFT,
Acórdão 1743253
, 07201933620228070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à condenação do banco recorrente a restituir à recorrida a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), a título de danos materiais
.

Outrossim, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos extrapatrimoniais gerados à recorrida, ressaltando-se que a fraude suportada configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), destacando-se que os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO C6 S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)